Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-53.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Empréstimo consignado. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração da efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Restituição do indébito, na forma dobrada. Observância do EAREsp 676.608.
Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Empréstimo consignado. Operação bancária eletrônica fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração da efetiva contratação, ônus que cabia ao banco.
Restituição do indébito, na forma dobrada. Observância do EAREsp 676.608.
Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
Sentença mantida. Recurso desprovido.